Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à requerida, diante da ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se a mera declaração de hipossuficiência firmada pela parte é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, mesmo diante da ausência de documentos que comprovem a alegada incapacidade financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade de justiça, previsto nos arts. 98 e seguintes do CPC, destina-se àqueles que demonstram não possuir recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
4. A declaração de insuficiência econômica firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, podendo ser afastada quando existirem elementos que suscitem dúvida razoável acerca da real condição financeira da parte.
5. A ausência de documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência, como comprovantes de renda, extratos bancários, declaração de imposto de renda ou carteira de trabalho, impede a aferição objetiva da situação econômica do requerente.
6. A oportunidade concedida pelo magistrado de origem para a apresentação de documentos comprobatórios não foi atendida pela agravante, que permaneceu amparada apenas em declaração unilateral de hipossuficiência.
7. A gratuidade da justiça não possui caráter automático, cabendo ao magistrado verificar, à luz das circunstâncias concretas do caso, a presença dos pressupostos legais para sua concessão.
8. Diante da inexistência de prova mínima da incapacidade financeira alegada, revela-se legítima a decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada quando inexistirem elementos mínimos que comprovem a alegada incapacidade financeira. 2. A ausência de documentação apta a demonstrar a situação econômica da parte autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.”